Tribunal: TJPA
Processo: 0802399-31.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802399-31.2025.8.14.0000

PACIENTE: TIAGO RICHARD DE CASTRO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0802399-31.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: CARLOS REUTEMAN SANTOS DA SILVA.

PACIENTE: TIAGO RICHARD DE CASTRO PEREIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de TIAGO RICHARD DE CASTRO PEREIRA, preso em flagrante em 21/11/2024, acusado pelos crimes de roubo majorado (artigo 157, § 2º-A e § 2º, V), extorsão mediante sequestro (artigo 158, § 2º) e associação criminosa (artigo 288, parágrafo único), todos do Código Penal. O impetrante sustenta ilegalidade na prisão preventiva, por ausência de provas concretas quanto à conduta violenta do paciente e desproporcionalidade da medida, pleiteando sua substituição por cautelares diversas da prisão, com base no artigo 319, do CPP. A liminar foi indeferida, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem e a custódia foi reiteradamente mantida pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se a prisão preventiva imposta ao paciente configura constrangimento ilegal por ausência de fundamentação ou desproporcionalidade; (II) analisar se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que converte a prisão em flagrante em prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada nos requisitos previstos no artigo 312, do CPP, com base na gravidade concreta dos fatos, cometidos com violência, uso de arma de fogo, divisão de tarefas e presença de refém, elementos que indicam periculosidade e risco à ordem pública.

4.

A segregação cautelar visa garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, sendo legítima diante do
modus operandi
sofisticado e premeditado da empreitada criminosa, o que afasta a alegada ausência de contemporaneidade ou desproporcionalidade.

5.

Não se verifica a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por serem inadequadas diante da complexidade da conduta imputada e do risco que a liberdade do paciente representa à sociedade.

6.

As alegações de residência fixa, bons antecedentes e exercício de atividade laboral não têm o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme orientação do Enunciado nº 08 do TJ/PA.

7.

A manutenção da custódia foi reiteradamente analisada em decisões fundamentadas, inclusive após audiência de instrução e julgamento, sendo reconhecida a persistência dos requisitos da prisão preventiva, sem alteração fática apta a justificar sua revogação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A presença de elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e a periculosidade do agente autoriza a manutenção da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2.

A prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos do artigo 312, do CPP, quando há indícios suficientes de autoria, materialidade e risco de reiteração delitiva.

3.

As medidas cautelares diversas da prisão não são cabíveis quando se mostram insuficientes à contenção do risco gerado pela liberdade do acusado diante da complexidade e gravidade do crime imputado.

4.

Qualidades pessoais favoráveis, como residência fixa e bons antecedentes, não afastam a legitimidade da prisão preventiva quando presentes seus fundamentos legais.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, arts. 157, § 2º-A e § 2º, V; 158, § 2º; 288, parágrafo único; CPP, arts. 282, 310, 312, 313, 319. CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/PA, Enunciado Sumular nº 08.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém. (PA), 14 de abril de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Carlos Reuteman Santos da Silva, em favor do paciente TIAGO RICHARD DE CASTRO PEREIRA, preso em flagrante delito no dia 21/11/2024, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 157, § 2º-A, § 2º, inciso V, artigo 158, § 2º c/c artigo 288, parágrafo único, todos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da Ação Penal nº 0811816-94.2024.8.14.0015.

O impetrante aduz que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, em seu direito de ir e vir por: a) ausência de provas concretas e desproporcionalidade da prisão preventiva; b) possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, por fim, a revogação da prisão para que o coacto responda ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 24848639 - Página 1), as informações foram prestadas, anexadas aos autos (Doc. Id. nº 25050095 - Páginas 1 a 7), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 25220739 - Páginas 1 a 8).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 21/11/2024, às 07H30, no município de Castanhal, Estado do Pará, a empresa Souza Cruz informou à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (DRCO) sobre 01 (um) crime roubo em andamento envolvendo 01 (uma) motocicleta de marca e modelo Honda Bros cor preta (placa com final 56) e uma Kombi branca (placa com final 05).

Isto posto, a equipe policial localizou o motociclista JUAN FILIPE PEREIRA DA SILVA corréu na rodovia BR-316, entre os municípios de Marituba e Benevides, ambos no Estado do Pará o qual confessou o crime e indicou a presença da Kombi nas proximidades. Destarte, o veículo foi abordado em Marituba, onde foi encontrado o refém Moisés Ferreira de Abreu, motorista da empresa Souza Cruz, e presos os ocupantes TIAGO RICHARD DE CASTRO PEREIRA (paciente), juntamente com os corréus MURILLO SANTOS DA GRAÇA e ICARO MATHEUS PINHEIRO RIBEIRO.

Coacto e corréus foram encaminhados para a unidade policial responsável, onde: os corréus MURILLO GRAÇA, ICARO RIBEIRO e JUAN SILVA confessaram o crime.

Dentro da Kombi, foram recuperadas caixas de cigarros roubadas. Os flagranteados confessaram o crime, e o refém confirmou os fatos, detalhando o uso de arma de fogo e reconhecendo os envolvidos.

Eis os fatos.

DA AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS E DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

O impetrante alega ausência de provas concretas e desproporcionalidade da prisão preventiva, tendo em vista que, a ausência de provas concretas quanto à participação do paciente em atos violentos e na posse de arma de fogo fragiliza a imputação dos agravantes previstos no artigo 157, parágrafo 2º, incisos I, II e V do CPB, tendo em vista que o mesmo era o motorista, e só transportou a mercadoria, o que não sustenta os elementos necessários para caracterizar sua conduta como roubo majorado.

Argumenta também que, até o presente momento, não há nos autos elementos mínimos que justifiquem a alegação de que a liberdade do coacto representaria um risco concreto à sociedade. Destaca ainda que o paciente é uma pessoa de conduta ilibada, possui residência fixa, bons antecedentes e exerce atividade laboral regularmente.

Diante disso, considerando a ausência dos requisitos previstos no artigo 312, do CPP, o impetrante requer a concessão do
Habeas Corpus
, com a consequente revogação da prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do CPP.

No caso dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática dos crimes previstos 157, § 2º-A, § 2º, inciso V, artigo 158, § 2º c/c artigo 288, parágrafo único, todos do CPB, o delito ocorreu com a participação de vários indivíduos, com divisão de funções e uso de arma de fogo, significando, que não se trata de um caso simples, mas de um crime complexo, com premeditação e planejamento por parte dos agentes, indicando, portanto, a periculosidade dos mesmos.

Vê-se, portanto, que a custódia cautelar se encontra justificada, sendo compreendido que os requisitos autorizadores da prisão preventiva (
fummus commis delic
e
periculum libertatis
) estão presentes no caso concreto, pois o paciente em liberdade oferece risco para a ordem pública.

Verificando os autos, denota-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores, não configurando o constrangimento alegado de desproporcionalidade da prisão decretada.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o coacto venha cometer novos delitos, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Percebe-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante delito em custódia preventiva foi baseada nos requisitos autorizadores da prisão, visto que foi verificada a presença das condições de prova da existência do crime e indícios mínimos quanto autoria, elementos esses que dão ensejo ao
fummus comissi delicti
, como exposto em trechos do
decisum
preventivo
in verbis
:

[...] Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.

Entendo pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamento no artigo 312 e 313, I do CPP.

Em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF, a norma constitucional não proíbe a prisão preventiva em casos excepcionais.

Restam presentes os pressupostos, fumus comissi delicti, da prisão preventiva: a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, demonstrada pelas provas testemunhais colhidas nos autos do expediente de flagrante.

Os fundamentos da prisão preventiva, periculum libertatis, restaram demonstrados no caso concreto, uma vez que, conforme constam depoimentos e documentos do expediente, a empreitada criminosa teria ocorrido com a participação de vários indivíduos, com divisão de funções e uso de arma(s) de fogo, denotando, inicialmente, que não se trata de um caso simples, mas de um delito complexo, com premeditação e planejamento por parte dos agentes, indicando, portanto, a periculosidade destes.

No caso em análise, saliento que a gravidade do fato imputado é incontestável e provoca repugnância no meio social. Assim, as circunstâncias concretas do caso evidenciam a periculosidade dos flagranteados, justificando a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão.

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva.

Ante o exposto, DEFIRO a representação policial e CONVERTO a PRISÃO em FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA de MURILLO SANTOS GARCIA, TIAGO RICHARD DE CASTRO PEREIRA, JUAN FILIPE PEREIRA DA SILVA e ICARO MATHEUS PINHEIRO RIBEIRO, nos termos dos arts. 310, II e art. 312, todos do CPP.[...]

No dia 03/02/2025, a custódia foi mantida por permanecerem os requisitos autorizadores e sem alteração fática do
decisum
preventivo, como se lê abaixo:

[...]Pois bem, a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares diversas, é regulada pela cláusula rebus sic standibus. Vale dizer, uma vez decretada é possível que posteriormente haja alteração da situação fática que deu ensejo à medida e esta seja revogada ou substituída por medidas cautelares diversas.

No caso, a prisão preventiva dos investigados em questão considerou a gravidade em concreto do fato, consistente em empreitada criminosa com a participação de vários indivíduos, divisão de funções e uso de arma de fogo, a indicar que se trata de delito complexo e a periculosidade dos agentes (ID 131716375). Os pedidos de revogação não trouxeram qualquer fato ou circunstância novo que demonstrasse ser possível a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas. No mais, as alegações quanto às circunstâncias pessoas não bastam para afastar a medida mais gravosa quanto presentes os pressupostos autorizadores[...]

[...]Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação e MANTENHO a prisão preventiva de MURILLO SANTOS GARCIA, TIAGO RICHARD DE CASTRO PEREIRA, JUAN FILIPE PEREIRA DA SILVA e ICARO MATHEUS PINHEIRO RIBEIRO, visto que devidamente justificada e proporcional ao caso concreto.[...]

Verificando os autos, percebe-se que, o juízo
a quo
, fundamentou o
decisum
preventivo, assim como a decisão que manteve a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores da prisão.

Outrossim, não há qualquer anormalidade nas referidas decisões, visto que as mesmas foram baseadas em provas consistentes, encontrando-se devidamente fundamentadas. Restou demonstrada, a existência de autoria e materialidade, sendo a prisão preventiva mantida para assegurar a ordem pública.

Quanto ao estado atual do processo, em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 31/03/2026, a autoridade coatora analisou que, quanto às preliminares de ausência de justa causa arguidas pela defesa do paciente, não prosperam igualmente, uma vez que os elementos informativos colhidos durante a investigação policial demonstram indícios suficientes de materialidade e autoria necessários para o início da persecução penal, sendo prematuro o pedido de absolvição na presente fase. Consignou ainda que os elementos informativos colhidos durante a investigação policial são legítimos para o recebimento da denúncia, pois nesse momento o julgador apenas analisa a presença de justa causa para o início da ação penal, além do que designou a audiência e instrução e julgamento para oitiva das vítimas e testemunhas arroladas pelo Ministério Público, para o dia 14/05/2025. Designou também, a continuação da audiência de instrução e julgamento para 21/05/2025, a oitiva das testemunhas arroladas pelas defesas e interrogatório do paciente e corréus.

Assim, a custódia não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção, especialmente, nos requisitos autorizadores da prisão, não configurando qualquer carência de provas concretas e desproporcionalidade da prisão preventiva.

DA POSSIBILIDADE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento dos coactos necessário para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta de suas condutas, significando que a prisão é necessária para assegurar a ordem pública.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a custódia se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade dos coactos, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, devido aos indícios de que os pacientes, afetam a paz social.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais dos coactos elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de suas liberdades, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Por tudo o que foi exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem do
Writ
, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 14 de abril de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 14/04/2025